Tribunal: STF
Processo: HC 235453
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafaela Dias Teodoro, em favor de Ricardo Firmiano Grigorio, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, no HC 861.127/RJ, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    Na inicial, (eDOC 1) a impetrante pugna pela superação da Súmula 691 desta Corte tendo em vista constrangimento ilegal.



    Relata que “o paciente foi preso em suposto flagrante em 01.09.2019, juntamente com o corréu, o flagrante foi lavrado pela autoridade policial imputando condutas ao Paciente tipificadas nos arts. 33 e 35 da lei de drogas, seu flagrante foi convertido em preventiva em sede de custódia em 03.09.2019.”



    O paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado. Tal condenação foi mantida na apelação. Após interposição de RESE, não recepcionado, o acórdão transitou em julgado em 19.9.2023 (p. 11 -12)



    Defende a ocorrência de constrangimento ilegal diante da ausência de provas para condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    Ao final, requer a concessão da ordem para que o paciente seja condenado somente pelo art. 33 da Lei de Drogas, com fixação de nova pena. (p. 24)



    É o relatório. 



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Em consulta ao site do STJ, verifica-se que após indeferimento liminar do writ (ato aqui alegado como coator), houve pedido de tutela provisória, o qual também restou indeferido. Na sequência, em 18.12.2023, a Quinta Turma desproveu o agravo regimental interposto, conforme se verifica na ementa abaixo transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 



    2. O julgado atacado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal análoga ao delito em tela. Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Da leitura da ementa transcrita, revela-se a correta subsunção da conduta ao tipo penal, fundamentada em elementos de prova colhidos pelo juízo a quo - o animus associativo do paciente restou configurado com base nas provas colhidas e na prova testemunhal – idônea, portanto, a subsidiar a condenação. 



    Neste ponto, cumpre frisar que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)



     Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente